Tribunal: TJMT
Processo: 0040827-30.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0040827-30.2012.8.11.0041
AGRAVANTE: OCIDENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA
AGRAVADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante interpôs o recurso de Agravo em Recuso Especial em duplicidade.
Dessa forma, considerando que o recorrente interpôs dois Recursos de Agravo em Recurso Especial (IDs. 28150973 e 28154498) contra a mesma decisão, em respeito à unirrecorribilidade recursal, não merece seguimento o recurso ID. 28150973.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil/1973. 3. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp 900.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0040827-30.2012.8.11.0041
AGRAVANTE: OCIDENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA
AGRAVADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por OCIDENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 24568472-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX